Tribunal: TJDFT
Processo: 0756450-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756450-76.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIUVANDA DE SOUSA CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NIUVANDA DE SOUSA CASTRO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência no 0714022-25.2025.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da decisão recorrida (ID 254178652, autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, mantendo o bloqueio do Cartão Passe Livre de Deficiente – BRB Mobilidade, condicionando o seu desbloqueio ao pagamento do débito administrativo apurado. Em suas razões de recorrer (ID 79813100), a agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma por padecer de fundamentação adequada, na medida em que deixou de realizar a necessária ponderação entre os princípios constitucionais em conflito, notadamente o direito fundamental ao transporte da pessoa com deficiência e a atuação administrativa sancionatória. Aduz que o decisum se limitou a conclusões genéricas, sem enfrentar argumentos relevantes deduzidos na inicial, em violação aos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil. No mérito, defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Assevera que a probabilidade do direito decorre do fato de ser pessoa com deficiência, portadora de Distrofia Miotônica Congênita (CID G71.1), titular regular do benefício do passe livre, cujo bloqueio compromete diretamente o exercício de direito social fundamental, especialmente para deslocamento destinado a acompanhamento médico. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da sanção administrativa, consistente na suspensão prolongada do benefício (12 meses) cumulada com cobrança elevada, sem demonstração de má-fé ou de conduta dolosa, além de apontar falha do próprio sistema administrativo de controle, que permitiu o uso além do limite sem bloqueio imediato. Alega que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado na impossibilidade de locomoção da agravante, pessoa idosa e hipossuficiente, cuja renda não comporta o custeio do transporte público, circunstância que pode inviabilizar a continuidade de seu tratamento de saúde e comprometer sua subsistência, ressaltando, ademais, a reversibilidade da medida pleiteada. Com esses argumentos, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato desbloqueio do Cartão Passe Livre de Deficiente – BRB Mobilidade, até o julgamento final da ação originária. No mérito, postula o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que a agravante litiga sob o palio da gratuidade de justiça (ID 254178652, na origem). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar o desbloqueio do Cartão Passe Livre de Deficiente da agravante, suspenso por suposto uso indevido, apurando-se, ainda, se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação. Inicialmente, é preciso destacar que a r. decisão agravada (ID 254178652, na origem) enfrentou de forma direta e suficiente os elementos essenciais da controvérsia, indicando, de modo claro e preciso, as razões fáticas e jurídicas que conduziram ao indeferimento da tutela de urgência. Em que pese a insurgência recursal da agravante, é possível perceber que o Juízo de origem consignou, expressamente, que a própria autora reconheceu a utilização do cartão além do limite diário permitido, circunstância que ensejou a instauração de processo administrativo e o consequente bloqueio do benefício. Ademais, afastou a tese de falha estatal ao assentar que não compete à Administração Pública o controle individualizado e permanente da utilização do passe, sendo dever do beneficiário observar as regras previamente estabelecidas. Trata-se, portanto, de fundamentação apta a revelar o itinerário lógico da decisão, permitindo o pleno exercício do contraditório e do controle recursal, inexistindo afronta ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não procede a alegação de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação. Superada a questão preliminar, passa-se à análise das questões de mérito discutidas pela agravante. Da análise dos autos originários, especialmente da petição inicial (ID 254146985) e dos ofícios administrativos acostados (ID 254146992), verifica-se que o bloqueio do passe livre decorreu de uso indevido do benefício, consistente na utilização de acessos destinados ao acompanhante de forma individual, em número superior ao permitido pelas normas de regência. Consta, ainda, que a agravante apresentou defesa prévia no processo administrativo (Processo n° 00041- 00008682/2025-98), a qual foi devidamente analisada e indeferida pela autoridade competente, não havendo interposição de recurso administrativo no prazo legal, conforme expressamente informado pela Administração. Os ofícios encaminhados pela Secretaria de Mobilidade e pelo BRB (ID 254146992, na origem) são claros ao consignar que o procedimento observou o devido processo administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, à luz da Lei no 9.784/1999, aplicada no âmbito distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001. Na resposta de ID254146992, Pág. 3 (na origem), a administração pública ressaltou, ainda, que, quando da concessão do benefício, o usuário recebeu orientação acerca das regras de utilização, do limite diário de acessos, bem como das consequências decorrentes do uso irregular, o que afasta a alegação de surpresa ou de desconhecimento absoluto das normas aplicáveis. Em que pese a afirmativa da recorrente de desconhecer a legislação, a tese, por si só, não elide a regularidade do processo administrativo, pois oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Neste sentido, colha-se o seguinte precedente jurisprudencial: (Acórdão 1756276, 07009202420238079000, Relator(a): LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023) Nesse contexto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se evidencia a probabilidade do direito alegado. Acrescente-se que a presunção de legitimidade do ato administrativo não foi infirmada por prova inequívoca, sendo insuficiente, nesta fase, a mera alegação de desproporcionalidade ou de suposta falha sistêmica para afastar a regularidade do bloqueio, sobretudo quando os próprios documentos juntados pela agravante corroboram a existência do uso irregular e da apuração administrativa correspondente. Também não se vislumbra o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em grau apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora relevantes as circunstâncias pessoais da agravante, pessoa com deficiência e de parcos recursos, a concessão imediata da medida pleiteada implicaria esvaziar os efeitos do ato administrativo regularmente praticado, invertendo, de forma prematura, a lógica do regime jurídico do benefício e comprometendo o interesse público subjacente à fiscalização do uso adequado de recursos públicos. Destaque-se, ainda, que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, de modo que, comprovado o uso indevido do passe livre, é legítima a aplicação das sanções previstas na legislação específica, independentemente da condição pessoal do beneficiário, desde que respeitado o devido processo legal. Nesse sentido, dispõe a Lei Distrital no 4.582/2011, em seu art. 4o: “O uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso.” No mesmo sentido, a Portaria Conjunta no 05/2016, vigente à época dos fatos, prevê expressamente a possibilidade de bloqueio do cartão e a manutenção da penalidade, ainda que haja posterior ressarcimento do valor ao erário, não se evidenciando, portanto, qualquer ilegalidade manifesta a justificar a intervenção judicial imediata. Assim, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e tampouco o risco de lesão grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizada o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DEANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 às 19:28:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora